Tribunal: TJES
Processo: 5000452-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-82.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: TANIA BARROSO BOSSANEL

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000452-82.2022.8.08.0024.

RECORRENTE: BANCO PAN S/A.

RECORRIDA: TÂNIA BARROSO BOSSANEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ANTERIORMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparatória, ajuizada por
TÂNIA BARROSO BOSSANEL
em face de
BANCO PAN S.A.
Alega a requerente que visando renegociar um empréstimo procurou um “especialista em renegociação de empréstimo” para lhe auxiliar. Aduz que a renegociação foi feita com a instituição requerida, e que o empréstimo passaria a ter parcelas no valor de R$1.607,84, sendo enviado o contrato e assinada a renegociação. Afirma que, posteriormente, foi informada que receberia o valor de R$ 15.395,37, referente às parcelas já quitadas do empréstimo anterior, no entanto, posteriormente foi informada que o valor havia sido enviado errado, e que teria que devolver, e que a devolução foi realizada por intermédio da empresa PWA Consultoria de negócios. Aduz ainda, que após a devolução observou o desconto do valor de R$425,00 em seu pagamento. Por fim, informa o ressarcimento da primeira parcela no valor de R$425,00, contudo, os valores continuaram a ser descontados em seu contracheque. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato de empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados junto ao seu contracheque e danos morais.

Em contestação (ID. 6318058) o Banco PAN, sustenta regularidade na sua conduta, afirma que houve a contratação do empréstimo pela autora, formalizado por meio eletrônico, assinado por meio de selfie e que o valor solicitado foi disponibilizado na conta autoral, não podendo a Requerente aduzir desconhecimento da adesão, sob pena de enriquecimento ilícito. Sustenta ainda que os descontos realizados são regulares, bem como não há danos morais a serem indenizados. Alega ainda não possuir qualquer relação com a PWA CONSULTORIA DE VENDAS EIRELI. Por fim, formula pedido contraposto, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de devolução/compensação dos valores disponibilizados.

A sentença proferida (ID. 6318105) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

a. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo entre TANIA BARROSO BOSSANEL e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº. 748195926, no valor de R$ 15.395,37 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) para pagamento em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais);

b. DETERMINO ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, bem como cientificar a instituição bancária para qual foi cedido o contrato objeto dos autos, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c. CONDENO BANCO PAN S/A, a pagar a TANIA BARROSO BOSSANEL o valor de:

b.1 – R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

b.2 – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

d. DETERMINO a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO PAN S/A à TANIA BARROSO BOSSANEL à título de danos materiais, com o valor residual de R$15.395,37 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) a ser devolvido pela autora ao banco réu.
”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6318125), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de declaração da inexistência do débito bem como o afastamento da obrigação imposta. Pugna ainda, pelo afastamento da multa aplicada, da impossibilidade da repetição do indébito, além da inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizável, bem como a compensação de eventuais valores depositados em favor da autora em caso de condenação. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente as pretensões autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 6318125), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço.

Depreende-se dos autos que o caso se trata de empréstimo consignado oferecido ao recorrido, sob o argumento de que o negócio jurídico se tratava de quitação integral de outros empréstimos consignados anteriores.

Ocorre que a conduta do recorrido em realizar a negociação dos contratos anteriormente firmados, teria sido, exclusivamente, com a intenção de quitar integralmente os empréstimos consignados mencionados.

No entanto, tal situação não ocorreu, visto que as parcelas não estavam sendo excluídas, tendo o recorrido tomado conhecimento, posteriormente, que o negócio jurídico se tratava de novo empréstimo consignado, caracterizando-se, assim, vício de consentimento.

Desse modo, verifico, que de fato, houve falha na prestação dos serviços da recorrente, especialmente porque conforme se extrai da análise dos autos, o referido contrato se trata de repactuação de débito anterior junto a outra instituição bancária, onde a autora passaria a ter parcelas com valores mais baixos, e não a contratação de um novo empréstimo, o que não ocorreu tendo em vista os documentos de ID 11330611, onde é possível ver a manutenção do empréstimo anterior, no valor de R$ 2.088,25 e o lançamento do empréstimo do banco réu, com parcela de R$ 425,00, o que confere verossimilhança ao narrado pela autora.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Em que pese as alegações do banco Requerido de que a contratação foi solicitada e formalizada por interesse da autora, diante da apresentação do contrato nos autos, a Requerente nega que tenha solicitado o referido empréstimo, especialmente nos moldes realizados (ID 13456318).

Analisando os documentos dos autos, o Requerido BANCO PAN sustenta que o contrato foi formalizado por biometria facial, bem como o banco réu trouxe cópia do contrato de financiamento acompanhada da fotografia da parte autora e da cópia do respectivo documento de identidade (ID 13377195). Entretanto, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade da Requerente no caso em apreço.

Constata-se dos documentos anexados pelo Banco Requerido, que a autora não assinou nenhum documento, tampouco comprovou o banco as tratativas pela parte autora quanto esta negociação. “

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 748195926 (ID n. 6318059).

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Outrossim, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente, o que acertadamente foi constatado nos autos, razão pela qual, faz jus a recorrida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, deixo de me manifestar com relação ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da autora, eis que já foi determinado na r.sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que
a parte
autor
a
sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria”, que orientou
a parte
autor
a
a celebrar contrato de empréstimo e a lhe entregar os valores, sob a promessa de que arcaria com a dívida
anterior, com ou sem portabilidade
, através de c
ontrato
privado, o que não ocorrera.

A parte autora, inclusive, no termo inicial que deu origem a presente ação, confirma que celebrou o contrato com o banco, sem qualquer vício de consentimento, e que ao tentar desfazer o negócio, entregou os valores a empresa com o qual tinha contrato, que sequer é correspondente bancário do banco recorrente.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados em desfavor do mesmo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor do banco recorrente. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.